Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736346-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA AGRAVADO: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Dantas Ribeiro Pena contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substitua em exercício na 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Posto Comercial UNB Ltda EPP, rejeitou embargos de declaração opostos pelo réu, ora agravante, contra o ato decisório que determinou aditamento de mandado de verificação de abandono e de imissão na posse do imóvel objeto da lide (ID 138474745 do processo n. 0741492-24.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 40728887), o agravante relata que a ação ajuizada na origem pelo Posto Comercial UNB, ora agravado, busca rescisão contratual e imissão na posse de imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes, em razão de suposto inadimplemento das obrigações contratuais pelo locatário/sublocatário. Narra que, inicialmente, o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na inicial pelo agravado foi indeferido no Juízo a quo, mas a decisão foi reconsiderada e a medida liminar de verificação e imissão na posse foi deferida. Em seguida, realizada a diligência de verificação, a Oficiala de Justiça certificou a situação de abandono do imóvel e imitiu o agravado na posse. Explica que os embargos de declaração por ele opostos foram rejeitados na decisão ora agravada, pois a Juíza não constatou a presença de vícios a serem sanados. Esclarece que apenas tomou conhecimento das nulidades contratuais a partir da juntada dos documentos que instruíram a inicial, pois, à época da celebração do negócio jurídico de compra e venda das franquias e de sublocação, não lhe foi apresentado o contrato de locação entre o Posto Comercial UNB e a Petrobrás. Alega que em março de 2018 assumiu a loja no Posto de Gasolina, “mediante a compra de 100% das cotas da empresa Viviane Comércio De Alimentos Eireli EPP juntamente com o contrato firmado entre ESSE CNPJ diretamente com a Petrobrás, que explora atividades comerciais com venda de alimentos, sendo franquia das marcas Subway, Br Mania, Spoleto e Quiosque dentro das instalações físicas destinadas ao comércio e preparo de alimentos e venda ao varejo, ora denominada Loja de Conveniência”. Expõe que, para tanto, pagou R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em espécie aos representantes do agravado, além de um apartamento no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e um automóvel de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Afirma que a intermediação, troca de informações e validação do negócio foi feita por meio da consultoria da F. Elizeu Consultoria Imobiliária, que elaborou o contrato de compra e venda. Diz que as partes celebraram Contrato de Sublocação Comercial inválido, no qual foi estipulado aluguel mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais). Informa que, quando assumiu a loja em questão, foi surpreendido com diversos problemas que não foram informados durante a negociação, tais como “diversas ‘gambiarras’ estruturais (desde móveis segurando as paredes para dividir as franquias, móveis que estavam pensos, peças que estavam erradas dentro dos utensílios, como um forno em que se estava utilizando outro tipo de resistência por ser mais barato), além de gambiarras elétricas e hidráulicas”. Contudo, segundo seu relato, após correção desses problemas e elaboração de plano de negócios, “a loja, aos poucos, começou a trazer bons resultados”. Aduz que, com a pandemia da covid-19, o comércio foi prejudicado, motivo pelo qual decidiu fechar o estabelecimento até que houvesse retorno das aulas presenciais da UNB. Assevera estar se reestruturando financeiramente para voltar a operar as atividades comerciais. Destacar que durante o período em que a loja está fechada, semanalmente uma diarista realiza a limpeza da loja. Nesse ponto, alega que, na última limpeza que iria fazer, a diarista foi surpreendida com a troca da fechadura e comunicado sobre tal fato. Diante disso, em suas palavras, “registrou um Boletim de Ocorrência relatando a situação da troca da fechadura da sua loja, e somente algum tempo depois, teve ciência da ação promovida pelo autor em seu desfavor.” Sustenta que o agravado não tem interesse processual, pois “nenhuma outra atividade poderá ser desempenhada na loja de conveniência enquanto vigente o contrato de compra e venda da franquia BR Mania ao agravante”. Argumenta que o agravado não tem legitimidade para propor a ação, pois não teria direito à posse do bem em litígio. Além disso, entende que o contrato de sublocação é inválido, motivo pelo qual o agravado seria ilegítimo para ocupar o polo ativo. Defende que a via eleita (ação de imissão na posse) é inadequada ao fim pretendido pelo agravado, conforme art. 5o da Lei 8.245/91.] Declara não ter abandonado o imóvel e ressalta o fato de ter deixado equipamentos de alto valor no interior da loja de conveniência, tais como refrigerador industrial, câmara fria, entre outros. Aponta que a imissão na posse do imóvel objeto de contrato de locação, em razão de abandono, depende da constatação de prova cabal de que o locatário não pretende utilizar mais o imóvel, bem como da ausência física do inquilino e demais ocupantes. Afirma que a real pretensão do agravado é o despejo liminar do locatário, o que seria incabível. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e “determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel”. Preparo recolhido (ID 40747712). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0702312-67.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre alguns pontos relativos aos pressupostos de admissibilidade recursal. Nas razões do agravo de instrumento, o recorrente, entre outros temas, sustenta que o agravado não tem interesse processual e legitimidade para propor a ação de origem, defende que a via eleita é inadequada ao fim pretendido pelo recorrido e que o contrato celebrado entre as partes seria inválido. Contudo, tais alegações não foram expostas e apreciadas na decisão agravada. Nos embargos de declaração que deram origem à decisão ora recorrida, o réu/agravante se insurgiu contra a medida liminar de imissão na posse do imóvel litigioso, alegando, genericamente, que o negócio firmado entre as partes foi permeado por irregularidades e que não houve abandono do bem. Assim, os argumentos relativos à invalidade do contrato e as preliminares de ausência de interesse processual, ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita ainda não foram analisados no Juízo a quo. Por essa razão, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, as referidas matérias. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma Cível, sobre impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido na origem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 562 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se o Juízo de origem, por ocasião da r. decisão recorrida, sequer analisou o tema relativo à sua competência para análise e julgamento dos autos de referência, a apreciação desse tema por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. [...] (Acórdão 1369472, 07170214420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/1988 E 9.250/1995. SÚMULA 598/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO A QUO REFORMADA. [...] 2. A decisão agravada não trata de questões relativas a competência; recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância. [...] (Acórdão 1396716, 07085625320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a discussão sobre a ilegitimidade ativa quando não houve emissão de juízo sobre a matéria pela instância de origem. [...] (Acórdão 1325321, 07403034820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, considerando que a interposição do recurso, por força do efeito devolutivo, confere ao tribunal o reexame da matéria enfrentada na primeira instância, está obstado o conhecimento deste agravo de instrumento quanto às alegações acima referidas, com base no art. 932, III, do CPC. Aparadas essas arestas, conheço parcialmente do agravo e passo a analisar o pedido liminar formulado na peça recursal. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do diploma processual prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, não se constatam os pressupostos legais necessários para amparar o pleito liminar. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o locatário, ora agravante, não refuta a alegação do autor/agravado no sentido de que teria ocorrido inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis e encargos. Seus argumentos tratam, em síntese, sobre suposta inexistência de abandono do bem capaz de justificar a determinação de imissão na posse. Em análise dos autos de origem, observa-se que a ordem liminar de verificação já foi cumprida e o agravado foi imitido na posse do imóvel. Na oportunidade, a Oficiala de Justiça destacou o estado de abandono do bem, juntando fotografias para ilustrar a situação (ID 135941584 e 135941585). Portanto, nesta análise inicial, não se constata probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano capaz de dar respaldo ao pedido de efeito suspensivo, pois o agravante já não ocupava o imóvel quando realizada a diligência para verificação e desocupação do bem. Por esses motivos, deve ser mantida a eficácia da decisão agravada, pois seus efeitos não representam perigo de dano ao recorrente e não há suporte normativo ou fático-processual para justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado deverá ser analisado, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora